Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-23.2024.8.11.0052
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000432-23.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 044.211.411-78 (APELANTE), CESAR DE SOUZA - CPF: 621.825.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AGNELO FARDIM - CPF: 979.029.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICO DIAS FERREIRA - CPF: 432.361.031-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA IMPUTADA A DÍVIDA RELACIONADA AO VÍCIO EM DROGAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). O apelante busca redimensionar a pena-base, sustentando a indevida negativação dos motivos do crime.

2. Fatos relevantes: (i) o apelante realizou o crime de furto para quitar dívida relacionada à compra de drogas; (ii) o apelante confessou a prática criminosa.

3. Requerimento: neutralização da circunstância judicial relacionada aos motivos do crime de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de negativação dos motivos do crime em razão do furto ter sido cometido para quitação de dívida de drogas; e (ii) analisar se a prática do delito em frente a uma igreja justifica a referida negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prática de delito patrimonial motivada por dependência química ou para quitação de dívidas relacionadas ao uso de drogas não justifica a negativação dos motivos do crime, pois tal conduta reflete uma questão de saúde pública.

6. A realização do furto em frente a uma igreja não configura circunstância relacionada ao motivo do crime, pois o fato refere-se a crime de oportunidade, em que o agente apenas aproveita as condições para a execução do ato ilícito, não cabendo a negativação da referida circunstância judicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput; 59; 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº.0000.23.296030-2/001, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 14.03.2024.

RELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Ú
nica
da Comarca de Rio Branco, nos autos do processo nº 1000432-23.2024.8.11.0052
, que o condenou à
s
pena
s
de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses

de reclusão
e

01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
,
e ao
pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa
,
fixado
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em razão da prática dos crimes previstos no art. 155,
caput
e art. 349,
caput
,

ambos

na forma do art. 69, todos do Código Penal (id. 246
913747).

Inconformado,
pugn
a
pela reforma da sentença, a fim de
que o motivo
do crime
de furto
seja considerado
como circunstância judicial neutra
(id. 246
913764
).

As contrarrazões
do
Ministério Público de Mato Grosso
foram pela rejeição do
s pleitos recursais e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 246913767).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (id.
252015694).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor
de
Wellington Aparecido Ribeiro
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 155
,
caput
(fato 01) e art. 155, §1º e 4º, I (fato 2),
ambos

na forma do art. 69, todos do Código Penal,
em razão dos seguintes fatos:

“
FATO I - ART. 155 do CP.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12/05/2024, por volta das 20h,

em via pública denominada Rua Dourado. n. 92, no Município de Lambari D’Oeste, o denunciado

Wellington Aparecido Ribeiro
, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem,

01 (uma) motocicleta Honda CG, ano/modelo 2016/2016, CHASSI 9C2KC2500GR015270, pertencente à

vítima Américo Dias Ferreira, conforme demonstra termo de exibição e apreensão ao Num. 155755969 -

Pág. 1 e demais documentos que instruem os
IPs
33/2024 e 38/2024.

FATO II – ART. 155, §4º, I, DO CP

Consta ainda que anteriormente ao FATO 01, em data incerta, mas aproximadamente no dia

05/05/2024, no período noturno (por volta das 21hs), o denunciado
Wellington Aparecido Ribeiro
, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, com destruição ou rompimento de

obstáculo, 01 (uma) TV Panasonic 32 polegadas, pertencente à vítima Selma
Rodrigues
Soares da Silva,

conforme demonstra termo de exibição e apreensão ao Num. 155755969 - Pág. 1, nota fiscal ao Num.

155756022 - Pág. 1 e demais documentos que instruem os
IPs
33/2024 e 38/2024.

[...]

Segundo consta, o sr. Américo estava assistindo um culto entre as 19hs e 21hs, e ao final

percebeu que sua motocicleta não estava onde havia estacionado. Diante da situação, compareceu ao NPM

para comunicar o furto.

Ao consultarem seus sistemas, os policiais identificaram que a referida motocicleta fora

visualizada com um indivíduo por uma câmera em Mirassol D’Oeste/MT às 21hs do mesmo dia.

Já no dia seguinte, enquanto realizavam rondas, os policiais visualizaram um indivíduo

trafegando na área central da cidade com a motocicleta furtada. Inclusive, trajava roupas similares àquelas

visualizadas com o suspeito do dia anterior.

Realizada a abordagem, o denunciado confessou que havia furtado a motocicleta.

Em ato contínuo, já na residência do denunciado, fora localizada uma televisão marca

Panasonic 32 polegadas que também havia sido furtada dias antes.

As investigações apontam que o denunciado, previamente ao furto do televisor, dirigiu-se

até a residência da vítima por diversas vezes questionando ao irmão desta, José (o qual cuida da moradia e

mora aos fundos), se a residência estava disponível para aluguel.

Em certo dia, José foi surpreendido com o denunciado na varanda da residência de Selma, o

qual solicitou a utilização do banheiro.

No dia seguinte José percebeu que a porta da residência estava aberta e notou a falta do

bem furtado e que uma janela do quarto estava cerrada.

A materialidade dos fatos resta comprovados diante de todos os termos de depoimento e

declarações. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova documental presente
no caderno

investigatório e dinâmica dos fatos
” (id. 246913671).

D
urante a fase instrutória,
o
Ministério Público
procedeu ao aditamento da denúncia,
o
que foi feito nos termos seguintes:

“[...]
o fato 2 disse que em data incerta, mas provavelmente no dia 05/05/2024,

o réu teria subtraído para si ou para outrem, com rompimento de obstáculo a televisão que foi

encontrada na sua residência. Ocorre é que os elementos produzidos durante a instrução

processual demonstram outra infração penal por ele cometida, de modo que o Ministério
P
úblico faz o aditamento para que conste que o senhor Wellington Aparecido Ferreira Ribeiro,

mais ou menos no mesmo nas mesmas datas ali aproximadas, no dia 05/05/2024 ou nessas

imediações, teria recebido ocultado em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ou deveria

saber ser produto de crime, ou recebendo da pessoa que ele diz ser
Leleu
, consistente nessa

televisão TV Panasonic 32 polegadas que pertencia a vítima senhora Selma Rodrigues Soares

da Silva, por esse motivo que com o aditamento, ele responde pelo artigo 155 do código penal,

pelo fato 1 e o fato 2 artigos 180 no código penal, excelência. Ministério Público entende de
desnecessária qualquer nova instrução processual ou inclusive o interrogatório do réu diante, inclusive, da sua confissão a respeito dos fatos
” (id. 246913728).

Com o encerramento da instrução processual, o Juízo de primeiro grau
condenou o apelante pelo crime de furto (fato 1) e, após desclassificar o crime previsto no art. 180
, o condenou pelo delito tipificado no art. 349 do Código Penal (fato 2).

Embora não
pretenda discutir a materialidade ou autoria das referidas infrações penais, o apelante
interpôs recurso de apelação com o objetivo de alterar a
pena imposta em decorrência da prática do cr
ime de furto
.

Para fins de contextualização
,
ao
fixar a pena-base
do crime previsto no art.
155 do Código Penal
, o Juízo de primeiro grau
negativou as circunstâncias judiciais referentes
aos antecedentes e ao
s
motivo
s
do crime, consoante
se extrai

da dosagem
feita durante a sente
n
ça
:

“
i. Culpabilidade: não transborda os limites delineados no tipo penal;

ii
. Antecedentes: o réu possui diversas condenações transitadas em julgado, razão pela qual as mais antigas serão valoradas nessa fase como maus antecedentes, quanto as demais serão valoradas na segunda fase como reincidência (CAC de ID 155792268);

iii
. Conduta social: não há elementos para valorá-la em desfavor do réu;

iv
. Personalidade: não há elementos para valorá-la em desfavor do réu;

v. Motivo: são negativos, uma vez que o crime foi cometido em razão de dívidas de drogas, sendo que a motocicleta foi furtada em frente a uma igreja, quando a vítima teria deixado o veículo para ir rezar;

vi. Circunstâncias: inerentes ao tipo;

vii
. Consequências: inerentes ao tipo;

viii
. Comportamento da vítima: não pode ser valorado em prejuízo do réu
”

(id. 246913747).

De acordo com
as razões do apelo defensivo
, a negativação
das
circunstâncias

do crime
foi
realizada de forma indevida
, uma vez que
(i)
a prática do crime em razão de dívida de drogas é inerente
ao tipo penal e (
ii
)

o fato de o crime ter ocorrido em frente a uma igreja não tem relevância para a motivação do delito
.

Ao analisar os autos, verifica-se que o apelante narrou

que é usuário de drogas
e que realizou a subtração narrada na peça inaugural com o objetivo de quitar dívida
adquirida
com indivíduo do Comando Vermelho que o estava ameaçando de morte.

Neste sentido, confira-se:

“[...]

Que indagado acerca dos fatos disse que é usuário de drogas e estava devendo dinheiro de drogas para um tal de "Marcelo" (que é do Comando Vermelho em Lambari), Que Marcelo passou em sua casa e disse que para ele quitar a dívida de R$ 1500,00 que tem com Marcelo, o interrogado deveria roubar a moto em questão e levar em Mirassol no pé da serra e entregar para um tal de "Frajola" e "Cenoura"; [...]
Afirma que não queria ter furtado a moto, mas que havia sido ameaçado de morte por "Marcelo" e que a moto seria parte do pagamento da dívida
[...]” (id.
246911676).

Em Juízo, o apelante confirmou que realizou o crime de furto com o objetivo de qu
itar parcialmente a dívida
adquirida por força do seu vício em drogas.

C
om base
nesses
elementos, o juízo de primeiro grau valorou negativamente o motivo do crime.

Todavia,
o objetivo de adquirir ou
quitar débito
relacionado ao vício em entorpecentes
não é justificativa para negativação dos motivos do crime.

Apesar d
o
tráfico de drogas ser o móvel de grande parte
dos delitos perpetrados atualmente, o seu combate deve ser feito
a partir de políticas públicas, notada
mente em saúde, vez que a referida motivação não denota maior reprovabilidade da conduta.

Neste sentido:
“
o cometimento de delito patrimonial como forma de auferir meios para adquirir substâncias entorpecentes e, assim, sustentar o vício acometido, não implica na
desvaloração
dos motivos do crime, por se tratar de situação de saúde pública que assola a sociedade, merecendo, portanto, tratamento adequado e compatível pelo Poder Público
”
(TJMG
–
Apelação

Criminal 1.0000.23.296030-2/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani
Bonaccorsi
Rodrigues , 2ª Câmara Criminal, julgamento em 14/03/2024, publicação da súmula em 15/03/2024)
.

Naquilo que concerne
à prática do crime
em frente a uma igreja,
tal circunstância não está relacionada à motivação e ao móvel da vontade delitiva, não podendo ser considerada
para fins de negativação dos motivos do crime ou de qualquer outra circunstância judicial, na medida em que o furto é crime de oportunidade, no qual o delinquente apenas aguarda a ocasião
adequada para realizá-lo.

Assim, afasto a negativação dos motivos do crime e restabel
eço a pena-base para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase,

estão

presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão,
motivo
pelo

q
ual
mantenho a pena provisória em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Não havendo causas de aumento ou

de

diminuição

d
a
pena
,
consolido de forma definitiva, a pena do apelante em
01 (u
m)
ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime de furto.

Ante o exposto,
conheço
e
dou

provimento
ao recurso de apelação interposto por
Wellington Aparecido Ribeiro
, a fim de redimensionar
a
pena do crime de furto para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em descon
formidade com o parecer ministerial.

Mantenho os demais pontos da sentença, inclusive o regime prisional
semiaberto, em face da reincidência do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024